Tribunal: TJSP
Processo: 2206071-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:
Falência. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que acolheu a pretensão, para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, em relação aos requeridos (três pessoas físicas), responsabilizando-os pela totalidade do passivo falimentar, bem como para estender os efeitos da falência aos requeridos, que passarão a ser considerados falidos para todos os efeitos, nos

Ementa:
Falência. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que acolheu a pretensão, para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, em relação aos requeridos (três pessoas físicas), responsabilizando-os pela totalidade do passivo falimentar, bem como para estender os efeitos da falência aos requeridos, que passarão a ser considerados falidos para todos os efeitos, nos termos do art. 99 da Lei n. 11.101/2005, arrecadando-se o patrimônio em benefício da coletividade de credores. Inconformismo de um dos requeridos. Acolhimento em parte. Julgamento conjunto com recurso interposto pelos litisconsortes passivos (AI n. 2223288-90.2022.8.26.0000) contra a mesma decisão. Revisão da gratuidade concedida à massa falida, pois a hipótese é de diferimento (art. 84, IV, da Lei n. 11.101/05). As objeções processuais (cerceamento de defesa, nulidade da decisão, por ausência de fundamentação e ilegalidade de provas, irregularidade na representação da massa falida, alteração da causa de pedir ou inadequação da via eleita) não prosperam. Determinação de publicidade de documentos relativos à contratação do escritório de advocacia que representa a massa falida, nos autos da falência e observação de que, em relação ao incidente sigiloso instaurado para a busca de ativos, após efetivação dos atos que o sigilo visa resguardar, o agravante tem direito de acessar a documentação. No mérito, os elementos de convicção evidenciam a presença dos requisitos do art. 50, do CC, para fins de desconsideração da personalidade jurídica. O agravante atuou como se sócio fosse do grupo GAM, seja porque afiançou diversas obrigações do grupo, prometeu aporte de capital em uma das sociedade (Florida Paulista Açúcar e Etanol S/A) e, ao lado do litisconsorte Alexandre, empregou o mesmo modus operandi na pretérita aquisição da CENTROALCOOL, em nome formal de seu genro. Ausência de amparo legal para a extensão irrestrita dos efeitos jurídicos da falência. As peculiaridades do caso revelam que o grupo GAM foi constituído com a integralização de bens da UPI Floralco, pelos quais nunca pagou o preço ofertado. Impossibilidade de segregar (ou limitar) o ônus da atuação fraudulenta dos requeridos. Ajuste desse tópico da r. decisão, para afastar a extensão dos efeitos da falência, reconhecendo a possibilidade de arrecadação do patrimônio do agravante, que responderá subsidiariamente pelo passivo da massa falida, excluídos os bens impenhoráveis. Litigância de má-fé, por parte do agravante, não evidenciada. Decisão ajustada. Recurso provido em parte, com determinação e observação.